Tribunal: TJDFT
Processo: 0719815-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALUGUEL. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO EVIDENCIADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Em se tratando de tutela de urgência (Art. 300 do CPC) é necessário que, ao lado da evidência da probabilidade do direito, fique demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida.
2. Ausentes os pressupostos que assim autorizam, deve-se indeferir a tutela de urgência pleiteada, considerando que não se faz presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Ante o exame do agravo de instrumento ora realizado, e em homenagem aos princípios da celeridade e da primazia do julgamento de mérito, deve-se reconhecer que o julgamento do agravo interno se encontra prejudicado.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.